Tribunal: TJPA
Processo: 0012752-38.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÃÃO E CORRUPÃÃO DE MENORES. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA RECEPTAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado, nÃ£o hÃ¡ falar-se em absolviÃ§Ã£o ou desclassificaÃ§Ã£o para o crime de receptaÃ§Ã£o.RECEPTAÃÃO. Tendo a autoria e materialidade do crime de receptaÃ§Ã£o sido comprovadas nos autos, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia de provas, muito menos desclassificaÃ§Ã£o para a sua modalidade culposa.IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÃÃO PELA PRÃTICA DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. -Para a configuraÃ§Ã£o do crime de corrupÃ§Ã£o de menores, atual art. 244-B do Estatuto da CrianÃ§a e do Adolescente, nÃ£o se faz necessÃ¡ria a prova da efetiva corrupÃ§Ã£o do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurÃdico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputÃ¡vel induza ou facilite a inserÃ§Ã£o ou a manutenÃ§Ã£o do menor na esfera criminal. -A certidÃ£o de nascimento nÃ£o Ã© o Ãºnico documento vÃ¡lido para fins de comprovaÃ§Ã£o da menoridade, sendo apto a demonstrÃ¡-la o documento firmado por agente pÃºblico atestando a idade do inimputÃ¡vel, como a declaraÃ§Ã£o perante a autoridade policial. DA DOSIMETRIA. FIXAÃÃO DA PENA NO MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÃÃO. DETRAÃÃO. JUÃZO DA EXECUÃÃO PENAL QUE POSSUI ELEMENTOS HÃBEIS PARA APLICAÃÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA UM E CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA O OUTRO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0012752-38.2018.8.14.0024
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITAITUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: GUSTAVO DE SOUSA LIMA (DRA. PAULA MOREIRA DA SILVA - OAB/PA 25.514) E GEAN DA SILVA PIMENTEL (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado, não há falar-se em absolvição ou desclassificação para o crime de receptação.
RECEPTAÇÃO.
Tendo a autoria e materialidade do crime de receptação sido comprovadas nos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, muito menos desclassificação para a sua modalidade culposa.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. -
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. -A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial.
DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE POSSUI ELEMENTOS HÁBEIS PARA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA UM E CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA O OUTRO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 8ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 19 a 27 de Abril de 2021, à unanimidade de votos, em conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e dar parcial provimento, para fixar a pena final do recorrente GEAN DA SILVA PIMENTEL em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte) seis dias multa, diante do reconhecimento da atenuante de confissão ao crime de receptação, e negar provimento ao recurso de GUSTAVO DE SOUSA LIMA, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 27 de Abril de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0012752-38.2018.8.14.0024
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITAITUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: GUSTAVO DE SOUSA LIMA (DRA. PAULA MOREIRA DA SILVA - OAB/PA 25.514) E GEAN DA SILVA PIMENTEL (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 208, por
GEAN DA SILVA PIMENTEL
, por intermédio de defensor público, e às fls. 210, por
GUSTAVO DE SOUSA LIMA
, por intermédio de advogada constituída, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 197/203, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU-OS pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, e
CONDENOU
-
GEAN DA SILVA PIMENTEL
à pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em regime inicialmente fechado, além do pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
no valor unitário de 1/3 do salário mínimo, ante a prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 157, § 2.º, inc. II e § 2.º-A, inc. I, do Código Penal, art. 180, `caput¿, do mesmo `Codex¿ e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
; e
GUSTAVO DE SOUSA LIMA
, à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
em regime inicialmente fechado, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
no valor unitário de 1/3 do salário mínimo, ante a prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 157, § 2.º, inc. II e § 2.º-A, inc. I, do Código Penal, art. 180, `caput¿, do mesmo `Codex¿ e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Noticia a denúncia,
que no dia 13/10/2018, por volta de 17:00 horas, os apelantes GUSTAVO DE SOUSA LIMA e GEAN DA SILVA PIMENTEL praticaram crime de roubo, em concurso de pessoas, com o adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, de 16 (dezesseis) anos, contra a "Farmácia Alvorada", na Avenida Bela Vista, no Município de Itaituba/PA.

Os Acusados subtraíram mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, dinheiro, bens e produtos da "Farmácia Alvorada". Os Acusados/Apelantes, ocultaram também em proveito próprio, uma motocicleta Honda Titan 150, cor preta, que sabiam ser produto derivado de crime.
No dia do crime, 13/10/2018, no período da manhã, o acusado/apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL, dirigiu-se a FARMÁCIA ALVORADA, na intenção de identificar o local onde seria praticado o crime. E depois voltou para combinar a prática, com os comparsas, o acusado/apelante GUSTAVO DE SOUSA LIMA e o adolescente
DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, de 16 (dezesseis) anos. Estes, depois entraram na Farmácia e anunciaram o roubo.
No dia do crime, o acusado/apelante GUSTAVO DE SOUSA LIMA e o adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, entraram na FARMÁCIA ALVORADA e anunciaram o roubo.
O acusado/apelante GUSTAVO DE SOUSA LIMA, munido de arma de fogo, fez a vítima MIRIAM LOPES DE SOUSA como refém, mandando-a encostar na parede. Mandou que os outros funcionários abrissem a vitrine da Farmácia, que continha aparelhos celulares e tirassem os aparelhos, para colocar em uma mochila. Como os funcionários não tinham acesso ao mostruário, os aparelhos telefônicos, não chegaram a ser roubados.
O adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA jogou uma mochila para funcionária da Farmácia MARIZA DO NASCIMENTO SAMPAIO. E mandou que ela colocasse dentro, todo o dinheiro que estava no caixa. A funcionária da Farmácia MARIZA DO NASCIMENTO SAMPAIO retirava o dinheiro do caixa e o acusado/apelante GUSTAVO DE SOUSA LIMA, mantinha a mesma, sob a mira de uma arma de fogo.
O adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, passou então a recolher vários bens e objetos da Farmácia. O acusado/apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL, ficou na parte externa da Farmácia, para dar avisos e apoio aos outros Acusados.
Após a prática delitiva, o acusado/apelante GUSTAVO DE SOUSA LIMA e o adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, fugiram do local. Foram para a residência do acusado/apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL, onde os objetos roubados foram divididos entre todos.
As vítimas acionaram a Polícia Militar, que devidamente informada dos fatos passou a empreender diligências pelas ruas de Itaituba, no sentido de identificar e prender os envolvidos no crime.
No dia seguinte ao fato delituoso, dia 14/10/2018, por volta de 06:00 horas, o acusado/apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL, foi encontrado na 27a Rua, no Bairro Vitória Régia. Com quem, foi encontrado: 01 (um) revólver calibre 38 (trinta e oito); 14 (quatorze) pen drives de 16GB; 05 (cinco) pen drives de 32GB; a quantia de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais); 01 (uma) caixa de som portátil, marca multilaser; 01 (um) repetidor de sinal de internet, da marca multilaser; 01 (um) cabo HDMI; 01 (um) inversor de potência, marca multilaser e 01 (um) aparelho celular, marca yes.
O acusado/apelante GUSTAVO DE SOUSA LIMA foi encontrado pela polícia militar, na 3ª Rua, no bairro Vitória Régia. E ao ser questionado pelos Policiais Militares confessou a prática delitiva e indicou onde estava a motocicleta utilizada no crime.
A motocicleta Honda Honda Titan 150, cor preta, que foi utilizada pelos acusados no crime praticado contra a Farmácia Alvorada, era produto de crime de roubo, ocorrido em 18/09/2016, praticado pelos Acusados. Estava guardada na casa do acusado/apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL.

Em suas
razões recursais,
o ora recorrente GEAN DA SILVA PIMENTEL, às fls. 222/226, requer: desclassificação de roubo majorado, para receptação; absolvição quanto à prática do crime de corrupção de menores por falta de provas para condição de "menor"; na segunda fase de dosimetria, quanto ao crime de receptação requer o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, inciso III, d, do código penal, bem como a súmula 545, do STJ;

Em suas
razões recursais,
o recorrente GUSTAVO DE SOUSA LIMA, requer, às fls. 211/217, absolvição do crime de receptação; desclassificação do crime de receptação, para a modalidade culposa, prevista no art. 180, §3°, do Código Penal, desconhecimento de que os objetos, eram produto de crime; absolvição do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-b, do ECA pois o adolescente já era corrompido; aplicação do instituto da detração penal, no percentual de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses, fundamento ao art. 42, do Código Penal e art. 387, do código de processo penal; pena no mínimo legal, em relação ao crime de roubo.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, ás fls. 227/230-verso, manifestou-se pelo parcial provimento, para reformar a dosimetria de pena, em relação ao crime de Receptação, para o acusado/apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL, para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão, ao mesmo. E manter a Sentença Condenatória, nos demais termos.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves,
que se manifestou pelo conhecimento do recurso para abmos ambos os recursos, e, quanto aos recorrentes:
- GEAN DA SILVA PIMENTEL, que seja reconhecida e aplicada na 2a fase, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em razão deste, ter confessado a autoria delitiva, do crime de Receptação, mantendo-se a sentença nos seus demais fundamentos.
- GUSTAVO DE SOUSA LIMA, pelo improvimento, para que seja mantida na íntegra, a Sentença Condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas razões recursais, o ora recorrente
GEAN DA SILVA PIMENTEL, às fls. 222/226, requer: desclassificação de roubo majorado para receptação; absolvição quanto à prática do crime de corrupção de menores por falta de provas para condição de "menor";
na segunda fase de dosimetria, quanto ao crime de receptação requer o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, inciso III, d, do código penal, bem como a súmula 545, do STJ;

Em suas razões recursais, o recorrente GUSTAVO DE SOUSA LIMA, requer, às fls. 211/217, a reforma da sentença penal condenatória para que seja o ora recorrente absolvido pela prática do crime de receptação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa e eventuais concurso de crimes; absolvição do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-b, do ECA pois o adolescente já era corrompido;
aplicação do instituto da detração penal, no percentual de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses, fundamento ao art. 42, do Código Penal e art. 387, do Código de Processo Penal; por fim, caso afastados os pedidos anteriores, que a condenação seja fixada no mínimo legal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO - recorrente GEAN DA SILVA PIMENTEL

O recorrente GEAN DA SILVA PIMENTEL, às fls. 222/226, requer a desclassificação de crime de roubo majorado para o de receptação alegando que houve confissão apenas da prática crime de receptação, já que afirmou ter guardado os objetos frutos do roubo, inexistindo provas nos autos de que tenha praticado o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes.

Extrai-se dos autos que o recorrente Gean negou a autoria intelectual do crime de roubo e, dizendo não conhecer o segundo apelante, Gustavo, e confessou que guardou, em proveito do menor D., o produto da empreitada ilícita e a arma de fogo, o que fez estando plenamente ciente de que o adolescente havia se envolvido no assalto à Farmácia Alvorada.

A materialidade do crime de roubo qualificado, está presente no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, às fls. 34/35, onde constam listados, todos os objetos que haviam sido roubados da Farmácia Alvorada e que estavam guardados, na residência do acusado/apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL.

Quanto à autoria, consta que o menor D. afirmou que foi persuadido por Gustavo a praticar o roubo e acrescentou que Gean foi quem repassou, ao seu comparsa, as informações acerca do local em que o crime seria executado, o fazendo em conluio com o segundo e circunstanciando que, logo após a subtração, deixaram o produto do roubo com o terceiro.

Os agentes públicos narraram que, ao ser abordado, o menor D. apontou os endereços de Gustavo e Gean, sendo que o primeiro, confessando participação no crime, indicou o local onde estava ocultada a motocicleta e que, em posse do segundo, foi localizada a `res furtiva¿ e a arma de fogo, momento em que procederam à prisão em flagrante. Para além disso, em isolado, perante o Juízo e partes, o policial militar José afirmou que o acusado Gean informalmente confessou participação na empreitada criminosa e, o seu colega de farda João, contou que um dos outros dois envolvidos apontou o mesmo como coautor do crime de roubo praticado na Farmácia Alvorada no dia anterior.

Em oitiva, o adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, comparsa dos apelantes, relatou que a empreitada criminosa somente teve êxito, em razão das informações fornecidas pelo acusado/apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL, as quais foram fundamentais para que os demais Acusados, soubessem a maneira certa de atuar no momento do delito. Assim, o menor D. não titubeou ao apontar o ora recorrente GEAN como sendo o mentor intelectual do crime, passando a fita para que os seus comparsas executassem a empreitada criminosa.

Inclusive, é pouco crível a versão apresentada pelo acusado Gean no sentido de que somente tenha ocultado o produto e a arma do crime em favor do menor. Como já apresentado, os policiais militares José e João acrescentaram que ele confessou informalmente o envolvimento no crime, bem como que o adolescente, ao ser abordado, prontamente lhes indiciou o seu endereço, qualificando-o como sendo um dos responsáveis pelo roubo.

Vale ressalvar que coautor é aquele que presta contribuição independente, essencial à prática do delito, não obrigatoriamente precisa executar o verbo do tipo.

Assim, ainda que o apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL não tenha participado efetivamente do roubo à Farmácia Alvorada, permaneceu do lado de fora do Estabelecimento Comercial, enquanto seus comparsas realizavam a prática delitiva. O citado Acusado/Apelante, ao final do ato delitivo, deu fuga aos seus comparsas e após, guardou em sua residência, os objetos roubados. E nos autos não resta dúvidas de que o ora recorrente GEAN foi o mentor intelectual do crime, passando as informações do local do crime, no caso a fita, para que os comparsas executassem a empreitada criminosa.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.
I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (ut, HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, não merece prosperar o pleito de absolvição ou de desclassificação para o crime de receptação, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo, bem como pelo crime de receptação.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECURSO DA DEFESA - [...] MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE -
AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE VALORES PELA VÍTIMA - CIÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA PELOS AGENTES - MAJORANTE CARACTERIZADA - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE - [...] POSSIBILIDADE. RECURSOS DAS DEFESAS NÃO PROVIDOS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE. 0
1. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado, não há falar-se em absolvição ou desclassificação para o crime de receptação.
02. Encontrando-se a vítima em atividade de transporte de valores e tendo os acusados conhecimento da referida circunstância, inviável o acolhimento do pedido de decote da causa de aumento de pena previ sta no art. 157, § 2o, III, do Código Penal. 03. Não há que se falar em crime único, mas em concurso formal de crimes quando a grave ameaça foi cometida contra várias pessoas e houve a produção de mais de uma violação possessória. [...] (TJ-MG - APR: 10487180010927001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data de Publicação: 17/08/2020)

DA CRIME DE RECEPTAÇÃO - RECORRENTE GUSTAVO DE SOUSA LIMA

Em suas razões recursais, o recorrente GUSTAVO DE SOUSA LIMA, requer, às fls. 211/217, a reforma da sentença penal condenatória para que seja o ora recorrente absolvido pela prática do crime de receptação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa e eventuais concurso de crimes.

Aduz para tanto que não houve provas de que tenha conhecimento de que a motocicleta utilizada no roubo era de origem ilícita, ou subsidiariamente, que tenha incorrido em dolo eventual quanto ao crime de receptação por ter assumido o risco, consistente na dúvida sobre a origem delituosa da motocicleta.

Contudo, não merece acolhimento os pleitos da Defesa.

Extrai-se que a materialidade do crime de receptação encontra-se delineada pois consta nos autos que a apreensão da motocicleta foi em local indicado pelo ora recorrente GUSTAVO, bem móvel que foi apreendido e restituído ao seu proprietário às fls. 41 (pois anteriormente subtraída), provas que foram confirmada perante o juízo e sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria delitiva, durante o interrogatório, perante o Juízo de 1º Grau, o recorrente GUSTAVO DE SOUSA LIMA confessou ter ocultado, em proveito próprio, a motocicleta que foi utilizada no crime de roubo qualificado. A citada motocicleta, já era furto de roubo qualificado, praticado anteriormente pelo comparsa, o também acusado/apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL. Ressalvando-se que foi encontrado na residência do recorrente GUSTAVO pelos Policiais, uma parte dos objetos roubados do Estabelecimento Comercial, bem como, a arma de fogo utilizada no crime.

Tendo a autoria e materialidade do crime de receptação sido comprovadas nos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, muito menos desclassificação para a sua modalidade culposa.

Assim, não assiste razão também as alegações da Defesa do recorrente GUSTAVO, uma vez que restou devidamente configurado a modalidade dolosa no crime de Receptação.

Pelo que consta nos autos, o recorrente GUSTAVO DE SOUSA LIMA, tinha plena ciência de que todos os objetos apreendidos, inclusive a motocicleta, eram oriundos de práticas criminosas. Não havendo que falar-se em desclassificação pra a modalidade culposa, do crime de receptação.

Em seu interrogatório, perante o Juízo de 1o grau, confessou que tinha ciência de que objetos que havia ocultado em sua residência, eram frutos do crime de roubo, praticado contra a Farmácia Alvorada, bem como, disse ainda que, a motocicleta utilizada no delito e que foi guardada posteriormente, em sua residência, era fruto de crime de roubo, anteriormente praticado por seu comparsa.

Também o adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, comparsa dos Acusados, confirmou que GUSTAVO sabia que a moto tinha origem ilícita, de roubo anteriormente praticado pelo comparsa GEAN DA SILVA PIMENTEL.

Assim, a condenação pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (AMBOS OS RECORRENTES)

Requer os ora recorrentes a absolvição quanto à prática do crime de corrupção de menores, tendo em vista a ausência de provas da corrupção do menor, já que DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA é pessoa ativa em reiteras práticas de atos infracionais, com várias passagens na polícias, bem como pela ausência de documento hábil de comprovação da menoridade, no caso, certidão de nascimento original.

Da análise dos autos, extrai-se que, às fls. 20, Boletim de Ocorrência Policial, o Policial Militar JOÃO EZEQUIEL DA SILVA, relatou que apresentou perante Autoridade Policial, o menor DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA, onde este afirmou que possuía a época, 16 (dezesseis) anos.

Da mesma forma, às fls. 23 do Apenso, consta Ofício de Comunicação ao MPE de 1º grau, onde a Autoridade Policial comunica que o adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA foi apreendido, após prática de ato infracional. E que este possui 16 (dezesseis) anos completos.

Conforme bem frisou a Procuradora de Justiça, em seu parecer, às fls. 239/263:
¿Mesmo que não conste nos autos documento de identificação civil do adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, os demais documentos apresentados e citados anteriormente, gozam de presunção de legitimidade e fé pública, o que torna as informações fornecidas, verídicas e servem de prova da ocorrência do delito de corrução de menores.
Diante destes documentos presentes, torna-se dispensável aos autos, qualquer documento que venha atestar a idade do adolescente DIONEY PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, para comprovar a ocorrência do crime de corrupção de menores¿.

A teor do enunciado da súmula n. 74 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do réu, para efeitos penais, requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do menor, como conta nos presentes autos e já transcritos. Confira-se:
(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais,
o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Enunciado 74/STJ). O documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. - No caso dos autos, a idade do menor ficou comprovada pelo termo de declarações do menor e boletim de ocorrência, com expressa referência à data de nascimento
e número do documento de identidade.
-
Habeas corpus não conhecido.(HC 314.212/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016) (grifo nosso)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE
.
SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial"
(AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "
para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ.
(...)4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)

DIREITO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 155, §§ 1° E 4°, IV C/C ART. 14, II DO CP E ART. 244-B DO ECA - AUTORIA E MATERIALIDADE - OITIVA DA VÍTIMA - DELAÇÃO DO MENOR - OITIVA DE POLICIAL MILITAR - VALIDADE - IDADE DO MENOR -
COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS DETENTORES DE FÉ-PÚBLICA E NÃO APENAS POR DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO INDIVÍDUO - CONDENAÇÕES MANTIDAS
- PENAS IMPOSTAS - ACERTO - CONCURSO FORMAL DE CRIMES - RECONHECIMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. - [...]
- Ainda que não haja nos autos cópia de documento de identidade ou certidão de nascimento do adolescente, para fins de demonstração do crime de corrupção de menores, outros documentos relevantes são perfeitamente aptos a comprovar a idade do inimputável, à época dos fatos - É sabido que para a configuração do delito de corrupção de menores, art. 244-B da Lei n° 8.069/90, como crime formal que é, basta o simples envolvimento de menor em alguma prática criminosa é o suficiente para a consumação do delito
- [...] (TJ-MG - APR: 10707170029508001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 14/08/2019)

Assim, o crime de corrupção de menor é crime formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de menor, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor à época dos fatos ou, ainda, do animus do agente em corromper o adolescente.

Com relação ao argumento da Defesa, de que não houve a comprovação da efetiva coerção ou constrangimento perpetrado pelo ora recorrente em face da adolescente, na contramão da Súmula 500 do STJ, também não merece acolhimento.

Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal¿.

Nesse sentido:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
CORRUPÇÃO DE MENOR.
(2° APELO). PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ADOLESCENTE JÁ CORROMPIDO).
I - O delito de corrupção de menor é crime formal, configurando-se independente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Súmula 500, do STJ). Comprovada a materialidade e a autoria, inviável falar em absolvição
. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATECNIA. POSSIBILIDADE. II - Demonstrada a inequívoca ofensa aos critérios legais, quando da análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal (circunstâncias do crime), torna-se impositiva a readequação da pena basilar. DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. [...] (TJ-GO - APR: 04328790720158090175, Relator: DR(A). SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 17/01/2019, IA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2720 de 03/04/2019)

DA DOSIMETRIA

RECORRENTE - GEAN DA SILVA PIMENTEL

Na segunda fase de dosimetria, quanto ao crime de receptação, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, inciso III, d, do código penal, bem como a súmula 545, do STJ.

Analisando a sentença, verifica-se que merece acolhimento o presente pleito, pois o Juízo de 1o grau, equivocadamente, não reconheceu e nem aplicou a atenuante da confissão espontânea ao recorrente GEAN DA SILVA PIMENTEL, quanto ao crime de Receptação, mesmo existindo a confissão nos autos.

Em seu interrogatório durante a Audiência realizada às fls. 159/168, o apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL confessou a autoria delitiva quanto ao crime de receptação, quando disse que guardou em sua casa, os objetos roubados do Estabelecimento Comercial, bem como guardou ainda a arma de fogo utilizada no crime.

Assim, diante da citada confissão e a conseqüente ciência do apelante GEAN DA SILVA PIMENTEL sobre a origem ilícita dos produtos, os quais eram fruto do crime de roubo, acompanhando o entendimento da Procuradora de Justiça, reconheço a atenuante pleiteada.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo:

Ao
CRIME DE RECEPTAÇÃO
, que possui como penas cominadas a de 01 a 04 anos e multa, o MM. Magistrado fixou a
pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
, tornando-a definitiva diante da ausência de demais eventos na dosimetria.

Entretanto, agora com o reconhecimento da atenuante de confissão na segunda fase de dosimetria, reduzo a pena para
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
ou seja, no mínimo legal, em conformidade com a súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)
2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

E torno definitiva a pena de receptação em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pela ausência de demais eventos.

Ao
CRIME DE ROUBO
aplicou a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dais multa.

Ao
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
foi fixada a pena de
01 (um) ano de reclusão.

Assim, segundo a mesma dinâmica apresentada na sentença quanto ao concurso de crimes:
¿d) Concurso de crimes
Há concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores [14], ensejando o aumento de 1/6 em relação à pena do primeiro ilícito [15], medida que se converteria em prejuízo ao acusado[16], pelo que, aplica-se a regra do concurso material benéfico.
Por sua vez, também há concurso material em relação ao crime de receptação¿.
(sentença - fls 201/verso)

Portanto, somo as penas e fixo a pena final em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte) seis dias multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
e demais termos da sentença.

DA DOSIMETRIA

RECORRENTE GUSTAVO DE SOUSA LIMA

Requer a aplicação do instituto da detração penal, no percentual de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses, fundamento no art. 42, do Código Penal e art. 387, do Código de Processo Penal; por fim, caso afastados os pedidos anteriores, que a condenação seja fixada no mínimo legal.

Analisando a sentença, o MM. Magistrado quanto à detração justificou nos seguintes termos:
¿e) Do regime prisional
De acordo com o art. 33, § 2º, alínea a, do CP, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado e, atento à regra do art. 387, § 2.º, do CPP,
anoto que o tempo de prisão preventiva (a partir de 14-10-2018) não gera reflexo.

- DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

Analisando a dosimetria praticada ao ora recorrente Gustavo de Sousa Lima, verifica-se o seguinte:
5.1 - Das penas, regime e benefícios do acusado Gustavo de Sousa Lima:
a) Roubo Majorado
a.1) Pena privativa
Na primeira fase, atento ao art. 59 do Código Penal e ante a existência de duas majorantes, me faço valer daquela atinente ao concurso de agentes [01] para objetivamente negativar as circunstâncias do crime e fixar a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.
Na segunda fase estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, às quais atribuo o peso individual de 1/6 (um sexto), culminando em uma redução de 1/3 (um terço) que, no entanto, é estancada [02] em 04 (quatro) anos de reclusão.
Na terceira e última etapa está presente a causa especial de aumento de pena atinente ao emprego de arma, pelo que, atrelado à imposição objetiva de fração de aumento, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e a torno definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
a.2) Pena de multa
Na primeira fase [03], atento às circunstâncias judiciais analisadas no subitem a, fixo a pena base em seu mínimo legal, que é de 16 (dezesseis) dias-multa e, na derradeira etapa, diante
da ausência de informações concretas, atribuo o peso individual de 1/30 do salário mínimo.
b) Receptação
b.1) Pena privativaNa primeira fase, atento ao art. 59 do Código Penal, anoto que as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, pois a motocicleta ocultada restou conduzida durante a prática do crime de roubo, pelo que, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.
Na segunda fase, está presente a atenuante da menoridade relativa, à qual atribuo o peso de 1/6 (um sexto), mas estanco a redução em 01 (um) ano [04] e a torno definitiva, pois, na terceira e última etapa, não há causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição de pena.
b.2) Pena de multa
Na primeira fase [05], atento às circunstâncias judiciais analisadas no subitem a, fixo a pena base em seu mínimo legal, que é de 10 (dez) dias-multa e, na derradeira etapa, diante da ausência de informações concretas, atribuo o peso individual de 1/30 do salário mínimo.
c) Corrupção de menores
c.1) Pena privativa
Na primeira fase, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e a torno definitiva, pois, na segunda etapa, a atenuante da menoridade relativa é incapaz de reduzir a pena aquém do mínimo legal [07] e, na terceira, não há causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição.
d) Concurso de crimes
Há concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores [08], ensejando o aumento de 1/6 em relação à pena do primeiro ilícito [09], medida que se converteria em prejuízo ao acusado [10], pelo que, aplica-se a regra do concurso material benéfico.
Por sua vez, também há concurso material em relação ao crime de receptação.
Portanto, somo as penas em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão¿.

Quanto ao
CRIME DE ROUBO
, a pena base não foi fixada no mínimo legal diante da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, no caso, circunstância do crime, onde foi considerada uma das majorantes, o concurso de agentes.

Na segunda fase foram reconhecidas duas atenuantes, sendo fixada a pena intermediária no mínimo legal, em coerência com a súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena do emprego de arma, não merecendo qualquer reparo.

Quanto ao
CRIME DE RECEPTAÇÃO
, a pena base foi elevada diante da circunstância do crime ser negativa, devidamente fundamentada. E, pela ausência de eventos na segunda e terceira fase, foi fixada a pena um pouco acima do mínimo legal, o que não merece reparo.

Quanto ao
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
, a pena definitiva já foi fixada no mínimo legal.

A exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, e diante da ausência de qualquer ilegalidade, imperiosa e a manutenção da reprimenda fixada na sentença, como no presente caso.

- DA DETRAÇÃO - RECORRENTE GUSTAVO DE SOUSA LIMA

Sustenta a Defesa que o período em que o réu permaneceu encarcerado deve ser abatido da sanção final antes da fixação do regime inicial para cumprimento da pena.

Todavia, por conta da manutenção da pena fixada na sentença, o regime inicial de cumprimento de pena encontra-se irretocável. Ressalvando-se como bem justificou o MM. Magistrado, computado o período de prisão cautelar, nos moldes do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, ainda não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Ressalva-se que na ausência de informação segura sobre o tempo de prisão cautelar constitui circunstância suficiente para transferir ao Juízo da execução penal a tarefa de aplicar o benefício do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou parcial provimento,
para, fixar a pena final do recorrente
GEAN DA SILVA PIMENTEL
em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte) seis dias multa
, diante do reconhecimento da atenuante de confissão ao crime de receptação, e
negar provimento
ao recurso de
GUSTAVO DE SOUSA LIMA
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 27 de Abril de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora